Tribunal: STF
Processo: HC 270865
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Fernando Gaspar Coga, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.021.611/MS, Relator o Ministro Og Fernandes. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
A ação penal transitou em julgado em 24/10/2024 (e-doc. 6).
Nesta impetração, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal pela negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em que pese o paciente atender todos os requisitos para tal.
Requer, ao final: 

“(...) o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do Paciente, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei  11.343/06, e, por conseguinte, seja aplicada à fração proporcional,  redimensiona-se, outrossim, a reprimenda penal imposta;
(...) Subsidiariamente, se porventura não seja esse o entendimento de  Vossa Excelência, ante o acervo dos autos e a fundamentação supra, seja concedida a ordem de writ de ofício, nos termos do artigo 647-A do Código  de Processo Penal;
(...) no mérito: seja concedida a ordem de habeas corpus para  reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06),  ratificando-se, outrossim, a medida liminar”
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do arresto questionado (e-doc. 8): 

“HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, mostra-se inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido”

Ainda, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, de relatoria do Ministro Og Fernandes (e-doc. 8, fls. 2-6): 

“Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas corpus envolve matéria de fundo que não foi apreciada no ato judicial mpugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Vale acrescentar, no caso, que o agravo limita-se a reiterar a alegação de que o recorrente faz jus à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Porém, a questão nem sequer foi trazida pela defesa nas razões da apelação, não havendo, portanto, pronunciamento efetivo do Tribunal de origem a respeito da tese, o que confirma a ratio da decisão agravada.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do habeas corpus, nos termos da pacífica jurisprudência:
(...)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.
No caso concreto, o recorrente foi apreendido transportando 1.458,00 kg de maconha acondicionados em uma caminhonete, não se evidenciando elementos que permitam reconhecer a presença cumulativa dos requisitos do § 4º do art. 33 da da Lei n. 11.343/2006, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença (fls. 22-24):
Luiz Fernando Gaspar Coga e Thiago Gaspar Coga, quando ouvidos em juízo, confirmaram a prática delitiva, afirmando que receberam uma proposta para guardar o veículo que continha as substâncias entorpecentes, cujos proponentes eram desconhecidos e oriundos da cidade de Coronel Sapucaia-MS. Ao final, confirmaram que foram presos em outro feito ligado à Lei de Drogas, oportunidade em que seus aparelhos celulares foram apreendidos.
A confissão dos acusados encontra-se devidamente corroborada pelo Relatório Policial de f. 55/64 onde foi possível observar a caminhonete em que a droga se encontrava acondicionada e tabletes de entorpecentes em fotografias contidas no aparelho celular de um dos acusados:
[...]
O subscritor do trabalho pericial acima colacionado, Diego Pablo Bottega , foi ouvido em juízo, consoante f. 429, oportunidade em que ratificou o teor do documento, informando que havia foto de um dos réus com a substância entorpecente e a caminhonete apreendida nos autos.
Nesse sentido, encontram-se os relatos judiciais uníssonos dos policiais Robson Roberto Lopes Ramos e Geosivan da Silva Alencar, os quais relataram que receberam uma denúncia anônima acerca de uma caminhonete com placas de fora do Estado, localizada próximo ao trevo da bandeira que, aparentemente, continha material ilícito em seu interior. Diante disso, deslocaram-se até o local e visualizaram um veículo com características repassadas. Ato contínuo, encontraram a substância entorpecente e promoveram o encaminhamento do veículo e da substância à Delegacia para a adoção dos procedimentos cabíveis.
Dessa forma, comprovada a ligação da caminhonete e da substância entorpecente apreendida pelos depoentes Robson e Geosivan, após o trabalho pericial da testemunha Diego Pablo, é o caso de responsabilização penal dos denunciados, os quais assumiram a prática delitiva.
Por fim, merece reconhecimento a atenuante da confissão espontânea em favor dos acusados, haja vista que suas versões serviram como fundamento para suas condenações, sendo a mesma valorada em momento oportuno.
De fato, quando a quantidade e a variedade de drogas apresentam-se como indicativas de uma atividade habitual, tais como o armazenamento, a comercialização organizada, o particionamento de elevadas quantidades para venda, a existência de petrechos de comunicação, embalagens e transporte organizado, entre outros, esta Corte Superior tem entendido pela não incidência da causa de diminuição de pena em questão.
(...)
Alterar essa conclusão dependeria do aprofundamento do conteúdo fático-probatório, providência inviável no âmbito do habeas corpus.
Ante o exposto, nego provimento  ao agravo regimental.”

Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Nesse aspecto, verifica-se que o acórdão apontado como ato coator não examinou as questões de mérito suscitadas na presente impetração, tampouco a Corte Estadual, de forma que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, ainda que superado esse óbice, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido: 

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente